Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723035-10.2022.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE LOIOLA DE SOUZA IMPETRANTE: ALISSON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração do pedido liminar no bojo do Habeas Corpus impetrado em favor de FELIPE LOIOLA DE SOUZA, preso em flagrante em 05/07/2022, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública. Impetrado o presente habeas corpus, a liminar foi indeferida em sede de plantão judicial pelo e. Des. Robson Teixeira de Freitas (Num. 37218754). Em brevíssima síntese, reitera o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da decretação da sua prisão preventiva, notadamente pelo fato de que a quantidade da droga apreendida, por si só, não é fundamento para a prisão, conforme orientação do STJ. Além disso, teria desconsiderado as condições pessoais favoráveis do paciente e a ilegalidade do auto de apreensão dos entorpecentes, à medida que “não havia indicadores suficientes, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, configurando, pois, o ato nulo e ilegal”. Requer, assim, a reconsideração da decisão, para que seja concedida a medida liminar, com a imediata soltura do paciente. É o relato do necessário. DECIDO Inicialmente, destaco que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial pelo e. Des. Robson Teixeira de Freitas, fundamentada nos seguintes termos: “(...) A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade do crime cometido, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e descrita no Auto de Apresentação e Apreensão no 590/2022 (ID 37214957, pág. 19/20). A propósito, transcreve-se a fundamentação da decisão proferida pela MM. Juíza, que bem revela a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, in verbis: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de delito de tráfico de drogas de excessiva quantidade e variedade de drogas. Extrai-se do relato policial que a traficância dos autuados não é eventual. Ademais, pela quantidade da droga apreendida, há indicativo de regularidade da traficância. Tais circunstâncias indicam que os autuados, se soltos, voltarão a delinquir. Não bastasse isso, o autuado João Vitor responde a processo por crime idêntico, o que reforça a necessidade de sua prisão, ante a reiteração criminosa. Desse modo, não vejo como adequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Tal fundamentação, não há como negar, é demonstrativa da periculosidade do Paciente, eis que, ao que tudo indica, voltará a cometer ilícitos caso seja colocado em liberdade. Destaque-se que a mera alegação de condições pessoais favoráveis não garante ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, a manutenção da prisão se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar.” Com efeito, não vislumbro fundamento para modificação da decisão liminar. Como se sabe, a concessão de liminar em Habeas Corpus é medida admissível somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Além disso, não é a via adequada para profunda análise do material probatório. No caso dos autos, a decisão impugnada, pelo menos em análise preliminar, como é próprio desta fase processual, está devidamente fundamentada, apontando o cabimento, os pressupostos e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, e também para assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, haja vista o que paciente foi surpreendido pelos policiais com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (Num. 37214957 - Pág. 19), havendo indícios, ainda, do exercício habitual da traficância por ele, o que demonstra a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva. Ademais, as alegações apresentadas acerca da ocorrência de nulidade processual insanável, derivada da entrada pelos policiais em domicílio sem mandado judicial, devem ser examinadas em cognição mais aprofundada, pelo colegiado, sobretudo porque não evidenciadas de plano. Por fim, conforme consignado pelo Desembargador Plantonista, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a segregação quando presentes os seus pressupostos, como na hipótese em apreço. Pelo exposto, ao menos neste juízo preliminar, não se verifica situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a reconsideração da decisão de Num. 37218754, que indeferiu a liminar. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Aguardem-se as informações da autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator